Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA. TARIFAS. ÁGUA. ESGOTO. APELAÇÃO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB) PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que reconheceu a prescrição de uma parte da dívida e responsabilizou o Distrito Federal pelo pagamento do restante das faturas de consumo de água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro (4) questões em discussão: (i) estabelecer se é válida a inclusão, na condenação, de faturas vencidas no curso do processo; (ii) definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de tarifas de água e esgoto contra o Distrito Federal; (iii) apurar os critérios de atualização monetária e juros de mora; e (iv) definir os honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 20.910/1932 é norma especial que dispõe sobre a prescrição das pretensões direcionadas à Fazenda Pública e, portanto, prevalece sobre as disposições do Código Civil, norma de caráter geral.
4. Admite-se a inclusão de faturas vencidas durante o curso do processo.
5. Os encargos moratórios do serviço de consumo de água devem seguir a Resolução no 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), que prevê correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), juros de mora de trinta e três milésimos por cento (0,033%) ao dia e multa de dois por cento (2%).
6. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) parcialmente provida. Apelação do Distrito Federal desprovida.
Tese de julgamento: ­­“As disposições do Decreto no 20.910/1932 prevalecem sobre o Código Civil por tratar-se de norma especial”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.251.993, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.12.2012.